Tribunal: CARF
Processo: 13502.720367/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720367/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.405 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, com efeitos a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa
que incorrer nas hipóteses de vedação previstas no inciso VI do art. 17,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e no inciso
XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007.
Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720367/2011-03
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“Trata-se de Representação Fiscal (e-fls. 2) elaborada por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) com a proposta de exclusão da empresa Viação Cidade de
Alagoinhas Ltda do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).
Em 27 de julho de 2011 foi exarado o Despacho Decisório DRF/CCI/SAORT no
0203/2011, acatando a proposta da Representação Fiscal, decidindo pela exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de julho de 2007.
Dessarte, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/CCI No 0019, de 27 de julho de
2011, DOU DE 29/07/2011, a empresa Viação Cidade de Alagoinhas Ltda foi excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos a partir de 01/07/2007, em
virtude de exercer atividades econômicas impeditivas à opção pelo Simples Nacional,
conforme texto transcrito a seguir:
“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de
exercer atividades econômicas impeditivas à opção pelo Simples Nacional, bem
como a sua permanência no Regime, conforme o disposto na Resolução CGSN n°
6, de 18 de junho de 2007 (Anexo I); no inciso VI do art. 17, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; no inciso XVII do art. 12, da
Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007 e no inciso XI do art. 5o, da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007:
Nome Empresarial: VIAÇÃO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA
CNPJ: 14.709.620/000109
Situação Excludente: Atividade econômica constante do Anexo I da Resolução
CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007 Códigos previstos na CNAE impeditivos
ao Simples Nacional:
Código 4922101: transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana;
Código 4922102: transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, interestadual;
Código 4921302: transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário
fixo, intermunicipal em região metropolitana.”
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e do Ato Declaratório
Executivo – ADE por meio da Comunicação DRF/CCI/SAORT no 0526/2011, em 10 de
agosto de 2011, conforme consulta ao site dos correios (fls. 20/21).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Em 06/09/2011 interpôs manifestação de inconformidade (fls 23/64), alegando em
síntese:
Ainda optante pelo Simples Nacional, em 09 de abril de 2007, efetuou alteração
contratual de seu instrumento constitutivo (Doc. 03), justificada pela necessidade de
acréscimo à atividade fim da empresa, pré-requisito à obtenção de registro cadastral na
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicaçõesda Bahia – AGERBA, que se deu em 31 de agosto de 2007 (Doc 10 anexo).
Foi acrescentado ao objeto social a atividade de “Transporte rodoviário de passageiro,
regular intermunicipal metropolitano".
Em 19 de dezembro de 2007, a empresa recebeu a Autorização AGERBA n.°
06/2007 (Doc 11 anexo) para explorar os serviços públicos de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, com características metropolitanas, em caráter
experimental e provisório, referente a três linhas, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Contudo, somente em 03 de março de 2009, o referido contribuinte assinou Contrato
de Concessão com a AGERBA para prestar serviços de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros nas linhas Alagoinhas/Porto do Sauípe, via Subaúma,
Alagoinhas/Camaçari, Alagoinhas/Catu, Alagoinhas/Pojuca e Alagoinhas/Inhambupe (Doc
12). Neste mesmo ano esta empresa deixou de ser optante pelo Simples Nacional,
tendo em vista, inclusive, seu faturamento ter ultrapassado o limite permitido artigo 3o, §
1o, II da Resolução CGSN n.° 15, de 23 de julho de 2007.
Anteriormente a 03 de março de 2009, a empresa em tela apenas realizava serviço
transporte coletivo intermunicipal, com itinerário fixo, com características metropolitanas
de forma precária, em caráter de autorização emitida pela AGERBA.
O Despacho Decisório em cotejo motivou-se pela empresa em tela ter registrado em
seus atos constitutivos as seguintes atividades econômicas:
 transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana, cujo código CNAE é o de n°
4922101;
 transporte rodoviário coletivo, de passageiros, com itinerário fixo,
interestadual, cujo código CNAE é o de n° 4922102.
Assim, a decisão teve como fundamento o artigo 17, inciso VI da Lei Complementar
n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 12, inciso XVII da Resolução CGSN n° 4,
de 30 de maio de 2007.
Ocorre que, em verdade, as atividades constantes no CNPJ e registradas na Alteração
Contratual n° 02, de 09 de abril de 2007, da empresa tratam-se de: transporte rodoviário de
passageiro, regular, municipal urbano; e transporte rodoviário de passageiro, regular,
intermunicipal metropolitano. Ou seja, o objeto social da empresa, constante na cláusula
segunda de sua Alteração Contratual n.° 02 não corresponde ao CNAE 4922101, nem ao
CNAE 4922102
constante do Anexo I da Resolução CGSN n.° 6/2007, assim como não diz respeito à
vedação encontrada no inciso VI do artigo 17 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

dezembro de 2006, bem como no inciso XVII do artigo 12 da Resolução CGSN n.°4, de 30
de maio de 2007.
Vale ressaltar que, a empresa, ora contribuinte está de acordo com o ofício
encaminhado à Receita Federal pela AGERBA quando informa "as diversas linhas de
transporte coletivo intermunicipal operadas pela empresa representada".
Pois, desde 03 de março de 2009 esta empresa é concessionária de 05 (cinco) linhas
intermunicipais que tem como órgão concedente a AGERBA, conforme pode ser
comprovado a partir da observância das cópias dos contratos de concessão de linhas
anexos (Doc. 12).
Sendo assim, descabida a exclusão do ora contribuinte desde 01 de julho de 2007.
Afinal, a própria Receita Federal, em 30 de julho de 2007 confirmou a opção desta
empresa ao Simples Nacional com efeitos desde aquela primeira data, segundo demonstra
a cópia do Termo de Opção Pelo Simples Nacional anexo (Doc. 9).
Em que pese o Termo de Exclusão do Simples Nacional desta empresa constar data
de opção dezembro de 2010, vale informar que, desde setembro de 2009 passou a
contribuir pelo Regime Normal, Lucro Presumido, ao contrário do que reza o despacho
decisório em questão. Afinal, a mesma optou por sua exclusão ainda em 2009, quando seu
faturamento ultrapassou o limite permitido, assim como também se tratou do anocalendário
em que iniciou seus serviços de transporte intermunicipal em caráter de concessão de
serviço público.
Destarte, requer que a referida exclusão tenha efeito a partir daquela data, qual seja
em setembro de 2009, de forma que não seja cobrado desta empresa o pagamento da
diferença relativa ao período compreendido entre 01 de julho de 2007 a agosto de 2009.

Em sessão de 20/11/2012 (e-fls. 65) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, com efeitos a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa
que incorrer nas hipóteses de vedação previstas no inciso VI do art. 17,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e no inciso
XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.75 e seguintes ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Afirma ser uma empresa que tem por objeto o transporte de passageiros. O
Simples Nacional veio a substituir o Simples Federal. Dentre as mudanças, incluiu o pagamento
unificado do ICMS. Afirma que o serviço de transporte intermunicipal metropolitano de
passageiros não é motivo de vedação à opção ao Simples Nacional e traça sua tese a partir da
relação do pagamento do ICMS X Simples Federal e Simples Nacional.
Alega que pela lei 9.317/1996 “em seu arts. 10 e 11, vedava o pagamento do
ICMS e ISS no âmbito do SIMPLES para as pessoas jurídicas que possuíssem estabelecimentos
em mais de uma unidade federada ou que exercessem serviços de transporte interestadual e
intermunicipal”. Assim, dede o advento da lei 9.317/1996, não era possível o recolhimento do
ICMS sobe a prestação de serviço de transporte intermunicipal. Tal proibição foi mantida pela
LC 123/2006.
argumenta que a vedação imposta pela LC 123/2006 não lhe atinge, pois,
conforme alega, esta vedação deve-se exclusivamente à questão do recolhimento do ICMS, visto
que não estaria sujeita ao pagamento de ICMS sobre seus serviços de transporte de passageiros.
A vedação do artigo 17 da LC 123/2006 ( que preste serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros) não se aplicaria ao seu caso, pois realiza
transporte intermunicipal metropolitano:
“Ora, tendo a vedação às atividades.de transporte intermunicipal e interestadual
do SIMPLES sido motivada unicamente pela recusa dos Estados da Federação em
aceitarem o pagamento do ICMS em tal regime, não há qualquer óbice à permanência
das prestadoras de tal serviço de transporte metropolitano no Simples Nacional, já que
tais serviços são isentos do ICMS.
Assim, incorreu em erro a RFB ao excluir a Recorrente do SIMPLES Nacional
em razão do exercício da atividade de transporte intermunicipal metropolitano, já que
tal atividade não está sujeita ao ICMS.”
Argumenta também que o ato administratio de exclusão é nulo por falta de
fundamentação, pois o art. 59, XI, da Resolução CGSN n. 15/2007 que fundamentou o ato de
exclusão prevê o início dos efeitos a partir da data da opção ao Simples, enquanto que na LC
123/2006, “art. 30, § 1-, II, c/c art, 31, II, prescreve que a exclusão em razão do exercício de
atividade impeditivo deve se operar a partir do mês seguinte ao da ocorrência da citada
situação”.
Ademais, passou a exercer transporte intermunicipal metropolitano apenas em
2009, após autorização da agencia reguladora AGERBA, não em abril de 2007. O simples
registro de atividade vedada no contrato social não comprova a efetividade do seu exercício,
afirma a recorrente relembrando jurisprudência deste CARF (que agora pacificada pela Sumula
134).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Diz que o ofício OF/PROJUR/DE/N. 577/2011 da AGDERBA afirmou apenas
que a recorrente exercia as atividades vedadas no ano de 2011. A RFB deveria ter questionado à
AGERBA sobre as atividades efetivamente exercidas em 2007, o que não teria ocorrido.
Reforça que operou apenas três linhas de transporte intermunicipal de
característica metropolitana em caráter experimental, por meio de autorização da AGERBA entre
12/2007 a 04/2008 e que neste período não tinha autorização para operar transporte
intermunicipal.
Ao final, pede o provimento de seu recurso, para que a decisão recorrida seja
reformada posto que não exercia atividade vedada no período imputado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que ao contrário do que afirma a recorrente, o
Simples Nacional não representa uma continuidade do sistema Simples Federal, mas sim trata-se
de um novo sistema simplificado de arrecadação de tributos. As atividades vedações ou
permitidas na legislação do Simples Federal não se refletem na mesma situação quando da
vigência do Simples Nacional. As empresas que estavam aptas ao Simples Federal devem agora
demonstrar estar aptas às novas exigências do Simples Nacional, posto se tratar, como já dito, de
um sistema novo.
Quanto à exclusão da recorrente do Simples Nacional, o Ato Declaratório
Executivo de e-fls. 16 excluiu a recorrente fundamentado na Resolução CGSN n° 6, de 18 de
junho de 2007 (Anexo I); no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007
e no inciso XI do art. 5o, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007
O anexo I da Resolução CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007 relacionam os
códigos CNAE impeditivos à adesão ao Simples, dentre eles estão os códigos registrados no
cadastro CNPJ da recorrente :
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03


4922-1/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL,
EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA e

4922-1/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL e

4921-3/02
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM
REGIÃO METROPOLITANA
O inciso da VI da LC 123/2006 dispõem que o transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros é atividade vedada ao Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada
pela Lei Complementar no 167, de 2019)
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros;
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir
características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob
fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores; (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)

O inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007
repete o impedimento do artigo 17 da LC 123/2006:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
XVII - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros;
Por último, o inciso XI do artigo 5o da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007 estabelece que a exclusão do Simples nacional se dará quando a “ME ou a EPP incorria em
alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007.”
Não restam dúvidas de que está sendo imputada à recorrente o exercício da
atividade de transporte de passageiros intermunicipal.
A recorrente afirma que no período imputado exercia apenas o transporte
intermunicipal de característica metropolitana. Tal atividade já constava como impeditiva desde
a redação original do anexo I da resolução CGSN No 6 de 18/06/2007 identificado pelo CNAE
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal
em região metropolitana.
O inciso VI da LC 123/2006 na sua redação original previa a vedação do
exercício de “transporte intermunicipal e interestadual de passageiros” sem fazer referências ao
transporte metropolitano.
Com a sua nova redação (dada pela LC 147/2014) este inciso VI excetuou o
transporte metropolitano das vedações ao Simples Nacional. Tal alteração passou a produzir
efeitos a partir do ano de 20151
Quanto a este fato, a Súmula 81 deste CARF veda a aplicação retroativa de “lei
que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.”
O ofício OF/PROJUR/DE/No 577/2011 afirma (e-fls. 10) que a recorrente operou
a linha 377- Alagoinhas x Inhambupe em caráter provisório até 16/04/2008. Segundo a
recorrente, esta operação iniciou em Dezembro de 2007.
Portanto, a recorrente exercia atividade vedada de transporte intermunicipal de
passageiros.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto no que se refere:

I - ao § 14 do art. 3o, ao inciso VI do art. 17, ao caput e aos §§ 2o, 5o-D, 5o-F, 5o-I, 7o, 13, 14, 16, 17, 18, 18-A e
24 do art. 18, ao inciso I do § 4o do art. 18-A, ao caput do art. 19, ao § 3o do art. 20, aos incisos I, II e V do § 4o do
art. 21 e ao Anexo VI, todos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelo art. 1o
e Anexo Único desta Lei Complementar, ao art. 3o e aos incisos III a V do art. 16 desta Lei Complementar, que
produzirão efeitos a partir de 1o de janeiro do primeiro ano subsequente ao da publicação desta Lei Complementar;

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital